Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-39.1998.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000009-39.1998.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Direitos e Títulos de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ZATTA & ZATTA LTDA - CNPJ: 24.962.847/0001-15 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (ADVOGADO), JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - CPF: 062.157.501-15 (ADVOGADO), LEONIDES JOSE ZATTA - CPF: 167.532.240-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 0000009-39.1998.8.11.0037

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: LEONIDES JOSE ZATTA e ZATTA & ZATTA LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – VÍCIO VERIFICADO – LANÇAMENTO DE ACORDÃO ID. 272838380 EQUIVOCADO NO SISTEMA PJE – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM
O CASO CONCRETO
– NULIDADE DO ACORDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL APRESENTADO – ACORDÃO RETIFICADO - ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

1. Verificada a existência de
erro material (equívoco no lançamento do acordão no Sistema PJE)
, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício, com a inserção do acordão correto.

2. Aclaratórios provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração de ID. 274957863 interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
contra o v. acórdão de ID no 272838380, sob alegação de erro material, haja vista o acórdão, relatório, voto e ementa não estarem condizentes com o processo e partes deste processo.

Ao final,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja possível

exercer o completo contraditório e ampla defesa.

Sem contrarrazões (ID no 278026395).

É o relatório
.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Pois bem.

Compulsando os autos, constata-se que, de fato, existe o erro material apontado, ante o lançamento equivocado no sistema informatizado deste Tribunal (PJE), do voto constante no ID. 272838380, uma vez que este não guarda correlação com o caso posto em análise pelo RAC No 1009300-49.2024.8.11.0000.

Com isso, é de ser reconhecido e sanado o erro material e, por consequência, torno nulo o voto constante no ID.

272838380.

Desta feita,
acolho os embargos aclaratórios
para reconhecer o erro material consistente na inserção equivocada no sistema PJE, de voto que não guarda relação com o caso concreto, tornando-o sem efeito.

Assim, passo a transcrever aqui o voto pertencente ao Recurso de Embargos de Declaração:

“E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MANUTENÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já amplamente apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por BANCO BRADESCO S/A contra o v. acórdão de ID no 254733160 que, à unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao
Recurso de Agravo Interno
,
mantendo a decisão que: “
negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, mantendo a extinção do feito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente”.
(ID. 254733160 - Pág. 2/3).

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID 257115171) que o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 5o, 6o e 14, do CPC, na medida que não pode ser aplicada ao caso a nova redação trazida pela Lei no 14.195 de 26 de agosto de 2021, que incluiu os §§4o e seguintes do art. 921, do CPC que dispõe que o termo inicial da prescrição dar-se-á da ciência da primeira tentativa infrutífera de busca de bens penhoráveis.

Destaca que a prescrição intercorrente é uma punição à desídia do exequente e a aplicação de entendimento diverso viola os artigos 5o e 6o do CPC, que versam sobre a boa-fé processual e a cooperação que devem ser observadas por todas as partes do processo, devendo agir em prol da efetividade de justiça da ação, bem como ao art. 14, do CPC que dispõe que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Diante o exposto, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de que seja suprida a omissão quanto à incidência exclusiva do CPC/15 que, em sua redação originária, possibilitava que o peticionamento do Exequente possuía o condão de promover a suspensão da prescrição, devendo o v. acórdão se manifestar se é possível a nova redação do art. 921, §4o do CPC ser aplicada a fatos pretéritos, em violação ao art. 5°, 6° e 14 do CPC, bem como esclarecer qual o termo inicial fixado para a fluência do prazo prescricional suscitada no acórdão recorrido, além de esclarecer a obscuridade na aplicabilidade de precedente vinculante que não diz respeito ao presente caso.

Sem contrarrazões (ID. 259981673).

É o relatório.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
omissão
e
obscuridade
no v. acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15 para a propositura dos presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pelo acórdão objurgado.

Outrossim, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Senão vejamos trecho da decisão monocrática, que em nenhum momento se utilizou da redação do art. 921, §4o, do CPC, para manter a sentença de primeiro grau (ID. 254733160):

“Portanto, verifica-se que o feito tramita, de fato, há mais de 29 anos, sem a localização de bens penhoráveis e, em que pese tenha havido diversos outros pedidos feitos pela apelante, tais movimentações não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

Aliás, não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não satisfazem, de fato, o “
quantum debeatur
”.

Nesse sentido:

[...]

Ademais, não se pode atribuir a inércia aos mecanismos do judiciário (Súmula 106 do STJ), que a todo momento foram prontamente atendidos.

Outrossim, os sucessivos pedidos de suspensão processual apenas eternizam um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável doprocesso.

Assim, tendo em vista que a sentença se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante do STJ, não há como acolher a tese recursal.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso
.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

P. I. C.

Cuiabá, 24 de junho de 2024.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Portanto, o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com vício do julgado, pois sua irresignação quanto ao desprovimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Assim, diante do exposto,
acolho os embargos aclaratórios,
para reconhecer o equívoco no lançamento do acordão de ID. 272838380 no sistema PJE, o qual fica retificado nos termos supra transcritos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025